Tribunal: TJDFT
Processo: 0700484-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA.
1. Não se pode falar em nulidade ou imprestabilidade do reconhecimento oferecido pela vítima, por descumprimento ao art. 226 do Código de Processo Penal, se instantes depois do crime, a mesma individualizou o agente. 1.2 O caput do referido artigo dispõe que a forma de realização do procedimento deve ser observada "quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa". Contudo, a instauração da metodologia legal pode ser afastada quando não existir dúvida, como ocorreu no caso em comento, em que instantes depois do roubo a vítima reconheceu o acusado como um dos autores da ação. Precedente.
2. A tese absolutória não deve ser acolhida, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório, evidenciando que o réu agiu de forma consciente e voluntária, tendo como objetivo a subtração dos bens da vítima.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos.
4. Diante do inequívoco emprego da faca, como arma branca, mostra-se acertada a incidência da causa de aumento de pena, sendo completamente desnecessária a sua apreensão, eis que a majorante decorre do incremento da ameaça perpetrada contra a vítima e seu emprego está devidamente demonstrado pelos elementos de prova colhidos nos autos.
5. Comprovado que o crime foi praticado por duas pessoas, não há razão para afastar a causa de aumento da pena prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
6. A pena pecuniária imposta deve considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como os demais elementos do art. 68 do mesmo diploma legal que conduziram o juiz à cominação da pena privativa de liberdade.
7. Preliminar rejeitada. Recurso provido em parte.